Tribunal: TRF3
Processo: 5070154-06.2023.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MAURICIO YUKIKAZU KATO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
348/689)

5070154-06.2023.4.03.9999

DJEN Data: 18/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal MAURICIO YUKIKAZU KATO

DJEN DATA: 18/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5070154-06.2023.4.03.9999

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: RITA MARIA DA SILVA NOGUEIRA

ADVOGADO do(a) APELADO: ANDRESA CRISTINA DA ROSA BARBOZA - SP288137-N

SUCEDIDO: LUIS CARLOS NOGUEIRA

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA ESPECIAL. TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL. NULIDADE DA SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. NULIDADE DA PROVA PERICIAL. PERÍCIA INDIRETA POR SIMILARIDADE EM EMPRESA ATIVA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO DO INSS PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação interposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) contra sentença que julgou procedente o pedido de concessão de aposentadoria por tempo de contribuição com conversão de tempo especial. A autarquia alega a nulidade da sentença por ausência de fundamentação e a nulidade da prova pericial por adoção indevida de perícia indireta por similaridade em relação a empresas ativas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se a sentença é nula por ausência de fundamentação adequada na valoração da prova técnica; e (ii) se é válida a produção de prova pericial indireta por similaridade para comprovação de atividade especial quando as empresas empregadoras encontram-se ativas e não houve prévia exigência de apresentação do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença que defere o reconhecimento de tempo especial valendo-se de fundamentação excessivamente genérica, sem o exame individualizado dos lapsos temporais, das empresas, das funções e dos agentes nocivos, afronta o disposto nos artigos 371, 479 e 489, inciso II e § 1o, do Código de Processo Civil, caracterizando nulidade por negativa de prestação jurisdicional e cerceamento de defesa.

4. A realização de perícia técnica indireta por similaridade constitui medida excepcional, cabível apenas quando a empresa se encontra inativa ou com ambiente físico completamente descaracterizado. Tratando-se de empresas ativas, incumbe à parte autora o ônus probatório de diligenciar a obtenção do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) e, se necessário, do Laudo Técnico de Condições Ambientais de Trabalho (LTCAT), sendo nula a prova pericial produzida por aferição indireta sem a demonstração fática de prévia recusa no fornecimento da documentação legalmente exigida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Apelação do INSS provida para anular a sentença e a prova pericial, com a determinação de retorno dos autos ao juízo de origem para a reabertura da instrução processual. Análise do mérito prejudicada.

Tese de julgamento: "1. É nula, por ausência de fundamentação, a sentença que reconhece a especialidade do labor de forma genérica, sem a análise individualizada dos períodos, empresas, funções e agentes nocivos. 2. A perícia judicial indireta por similaridade para aferição de tempo especial é medida excepcional, sendo inadmissível em face de empresas ativas sem a prévia demonstração de impossibilidade de obtenção do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP)."

Legislação relevante citada: Constituição Federal, art. 93, inciso IX; Código de Processo Civil, arts. 371, 373, inciso I, 473, § 3o, 479, 489, inciso II e § 1o, e 496, inciso I e § 3o, inciso I; Lei no 8.213/1991, arts. 57, § 3o, e 58, § 1o.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5070154-06.2023.4.03.9999

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: ANDRESA CRISTINA DA ROSA BARBOZA - SP288137-N

APELADO: RITA MARIA DA SILVA NOGUEIRA

SUCEDIDO: LUIS CARLOS NOGUEIRA

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS contra sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial para condenar a autarquia a reconhecer períodos laborados sob condições especiais, com a conversão em tempo comum e a consequente concessão de aposentadoria por tempo de contribuição (ID 278658068).

Em suas razões recursais (ID 278658081), o INSS suscita, preliminarmente, o conhecimento da remessa necessária e pugna pela decretação de nulidade da sentença por ausência de fundamentação adequada (art. 489, § 1o, do CPC). Argui, ademais, a nulidade da prova pericial produzida, sustentando a inadmissibilidade da perícia indireta por similaridade em relação a empresas que se encontram ativas, sem a prévia exigência de apresentação dos formulários PPP. Aponta, ainda, irregularidades metodológicas no laudo, como a aferição inadequada do ruído e a descrição genérica da exposição a agentes químicos (óleos minerais e graxas), em inobservância aos parâmetros da legislação trabalhista (NR-15) e da jurisprudência (Temas 174 e 298 da TNU). Subsidiariamente, requer a fixação da DIB na data da juntada do laudo pericial e a aplicação da taxa Selic (EC 113/2021) para a atualização dos consectários legais.

Decorreu in albis o prazo para apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Juízo de Admissibilidade e da Remessa Necessária

Nos termos do artigo 496, I, do Código de Processo Civil, está sujeita ao duplo grau de jurisdição a sentença proferida contra a União e suas respectivas autarquias e fundações de direito público. Contudo, o § 3o, inciso I, do mesmo artigo, dispensa o reexame quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a 1.000 (mil) salários-mínimos.

No caso em apreço, o proveito econômico almejado, restrito aos atrasados devidos desde a data do requerimento administrativo até a data do óbito do autor, não excede, nem remotamente, o referido limite legal.

Desta forma, a sentença não está sujeita ao reexame obrigatório.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto pelo INSS.

Da Nulidade da Sentença

A autarquia previdenciária argui a nulidade da sentença por ausência de fundamentação adequada, apontando violação ao artigo 489, § 1o, do Código de Processo Civil.

A alegação merece acolhimento.

O magistrado sentenciante julgou procedente o pedido inicial valendo-se de fundamentação excessivamente genérica. A decisão limitou-se a afirmar que o laudo pericial atestou o exercício de atividade insalubre nos períodos pleiteados, sem realizar qualquer exame individualizado dos lapsos temporais, das empresas empregadoras, das funções exercidas ou dos agentes nocivos supostamente presentes no ambiente de trabalho.

A conduta do juízo de origem afronta diretamente o disposto no art. 489, inciso II, do CPC, que exige que a decisão contenha "os fundamentos, em que o juiz analisará as questões de fato e de direito". Igualmente, violou-se o art. 371 do CPC, segundo o qual "o juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento". Não é demais lembrar que tais dispositivos derivam do postulado previsto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, que estabelece o dever de fundamentação das decisões judiciais, sob pena de nulidade.

Por fim, em se tratando de valoração de prova técnica, a sentença desconsiderou o art. 479 do mesmo diploma processual, o qual preconiza que "o juiz apreciará a prova pericial de acordo com o disposto no art. 371, indicando na sentença os motivos que o levaram a considerar ou a deixar de considerar as conclusões do laudo, levando em conta o método utilizado pelo perito".

Como se vê, a sentença não enfrentou as teses defensivas veiculadas na contestação do INSS nem as que impugnaram especificamente a metodologia da prova pericial e a regularidade do enquadramento especial. Tal omissão prejudicou frontalmente o exercício do direito de defesa da autarquia, uma vez que a decisão não contém as razões fáticas e jurídicas que levaram o julgador a decidir. Caracterizada, portanto, a nulidade do provimento jurisdicional recorrido.

Da Nulidade da Prova Pericial e da Reabertura da Instrução

O INSS sustenta, ainda, a nulidade da prova pericial produzida nos autos, argumentando a inadmissibilidade da realização de perícia por similaridade em relação a empresas que se encontram ativas e a ausência de apresentação de Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP).

A insurgência comporta provimento.

A Lei no 8.213/1991, em seu artigo 57, § 3o, estabelece que a concessão da aposentadoria especial dependerá de comprovação pelo segurado do tempo de trabalho permanente, não ocasional nem intermitente, em condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante o período mínimo fixado. Por sua vez, a comprovação das atividades exercidas em condições especiais de trabalho deve ser feita por meio do formulário vigente à época e em conformidade com a legislação aplicável, notadamente o PPP (artigo 58, § 1o, da Lei n. 8.213/1991).

O Poder Judiciário não deve atuar como mero auxiliar administrativo do segurado, substituindo-se a ele na obtenção de provas que lhe são acessíveis, salvo se demonstrada a recalcitrância da empresa, uma vez que o ônus de provar os fatos constitutivos do direito, inclusive a resistência de terceiros em fornecer documentos essenciais, incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Destarte, somente mediante a verificação de que a parte diligenciou junto à empresa e teve seu pleito negado é que seria lícito requerer ao Judiciário a expedição de ofício ou a determinação de perícia, em observância ao princípio dispositivo.

A realização de perícia técnica por similaridade para comprovação de atividade especial constitui medida excepcional. Tratando-se de empresa ativa, é imprescindível a apresentação de prova documental da presença de agente nocivo no ambiente de trabalho. Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte é firme ao reconhecer que, na impossibilidade de realização de perícia no local de trabalho por encerramento das atividades, admite-se a aferição indireta ou por similaridade. Desse modo, a perícia indireta revela-se cabível apenas caso a empresa se encontre inativa, sem representante legal, ou tenha implementado completa modificação da tecnologia e do ambiente físico, impossibilitando a reconstituição das condições da prestação dos serviços.

Neste processo, a prova pericial (Id. 278658036) consignou expressamente que realizou avaliação por similaridade na empresa "Engemil G. M. Comércio e Serviços Ltda." para suprir a impossibilidade de vistoria nas empresas "MEC LUB Ltda." e "MMC Automotores do Brasil". Ocorre que a empresa MEC LUB encontra-se ativa, conforme comprovado pelo INSS em suas razões recursais. Ademais, não há nos autos comprovação da inatividade da empresa MMC Automotores do Brasil. Por outro lado, conforme se verifica do laudo, a empresa Engemil encontra-se ativa, e por tal razão, a perícia direta se mostrou incabível, uma vez que a parte poderia ter obtido o PPP junto à referida empresa e, caso se mostrasse necessário, o Laudo Técnico de Condições Ambientais de Trabalho (LTCAT).

Sendo assim, o laudo pericial é insubsistente e deve ser anulado, impondo-se a reabertura da instrução processual. Assim, nada obsta que a parte autora, no retorno dos autos à origem, diligencie junto às empresas ativas para obter os respectivos PPPs e, caso necessário, o LTCAT dos períodos reclamados. Apenas após tais diligências infrutíferas restará configurada a necessidade de expedição de ofício para obtenção dos documentos ou a realização de prova pericial (direta ou indireta), nos termos do artigos 380, II, e 464 do CPC.

Caso a perícia por similaridade seja necessária, caberá à parte autora comprovar a similaridade da empresa paradigma com a empresa em que o segurado laborou. Essa comprovação deve abranger a demonstração de que se trata do mesmo ramo de atividade, com identidade de funções, condições ambientais e maquinários. Ao perito judicial nomeado, por sua vez, incumbirá o dever de verificar in loco se esses requisitos de similaridade encontram-se presentes na empresa indicada, a fim de se aferir, com a segurança necessária, as reais condições de trabalho a que o trabalhador esteve sujeito à época.

Do Mérito Recursal e dos Pedidos Subsidiários

Reconhecida a nulidade da sentença e do laudo pericial, com a necessária determinação de retorno dos autos à origem para reabertura da instrução probatória e prolação de nova sentença, a análise do mérito propriamente dito, bem como dos pedidos subsidiários formulados no apelo, fica integralmente prejudicada.

Ante o exposto, dou provimento à apelação do INSS para anular a sentença e a prova pericial produzida e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para a reabertura da instrução processual, restando prejudicada a análise das demais questões.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA ESPECIAL. TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL. NULIDADE DA SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. NULIDADE DA PROVA PERICIAL. PERÍCIA INDIRETA POR SIMILARIDADE EM EMPRESA ATIVA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO DO INSS PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação interposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) contra sentença que julgou procedente o pedido de concessão de aposentadoria por tempo de contribuição com conversão de tempo especial. A autarquia alega a nulidade da sentença por ausência de fundamentação e a nulidade da prova pericial por adoção indevida de perícia indireta por similaridade em relação a empresas ativas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se a sentença é nula por ausência de fundamentação adequada na valoração da prova técnica; e (ii) se é válida a produção de prova pericial indireta por similaridade para comprovação de atividade especial quando as empresas empregadoras encontram-se ativas e não houve prévia exigência de apresentação do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença que defere o reconhecimento de tempo especial valendo-se de fundamentação excessivamente genérica, sem o exame individualizado dos lapsos temporais, das empresas, das funções e dos agentes nocivos, afronta o disposto nos artigos 371, 479 e 489, inciso II e § 1o, do Código de Processo Civil, caracterizando nulidade por negativa de prestação jurisdicional e cerceamento de defesa.

4. A realização de perícia técnica indireta por similaridade constitui medida excepcional, cabível apenas quando a empresa se encontra inativa ou com ambiente físico completamente descaracterizado. Tratando-se de empresas ativas, incumbe à parte autora o ônus probatório de diligenciar a obtenção do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) e, se necessário, do Laudo Técnico de Condições Ambientais de Trabalho (LTCAT), sendo nula a prova pericial produzida por aferição indireta sem a demonstração fática de prévia recusa no fornecimento da documentação legalmente exigida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Apelação do INSS provida para anular a sentença e a prova pericial, com a determinação de retorno dos autos ao juízo de origem para a reabertura da instrução processual. Análise do mérito prejudicada.

Tese de julgamento: "1. É nula, por ausência de fundamentação, a sentença que reconhece a especialidade do labor de forma genérica, sem a análise individualizada dos períodos, empresas, funções e agentes nocivos. 2. A perícia judicial indireta por similaridade para aferição de tempo especial é medida excepcional, sendo inadmissível em face de empresas ativas sem a prévia demonstração de impossibilidade de obtenção do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP)."

Legislação relevante citada: Constituição Federal, art. 93, inciso IX; Código de Processo Civil, arts. 371, 373, inciso I, 473, § 3o, 479, 489, inciso II e § 1o, e 496, inciso I e § 3o, inciso I; Lei no 8.213/1991, arts. 57, § 3o, e 58, § 1o.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu dar provimento à apelação do INSS para anular a sentença e a prova pericial produzida e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para a reabertura da instrução processual, restando prejudicada a análise das demais questões., nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MAURICIO KATO

Relator do Acórdão